Tribunal: TJES
Processo: 0002508-77.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Resistência; Desobediência
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002508-77.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXWEL SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0002508-77.2021.8.08.0035

APELANTE : MAXWEL SOUZA DA SILVA

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – ACOLHIMENTO – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ – NEGATIVA DE AUTORIA – ARTIGO 156 DO CPP – ÔNUS DA DEFESA
-

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

Conforme
entendimento do STJ:
É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). (AgRg no HC 716.902/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2022, DJe 04/08/2022)
.

2.
Alegando a defesa a negativa de autoria, segundo a disposição normativa do art. 156 do CPP, mormente diante das provas carreadas aos autos pela acusação, cabe a esta demonstrar que os depoimentos não servem ao desiderato pretendido pela peça de ingresso
.

3
.
Recurso conhecido
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0002508-77.2021.8.08.0035

APELANTE : MAXWEL SOUZA DA SILVA

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta Maxsuel Souza da Silva, contra a Sentença de fls. 147/149, do Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES., que julgou procedente a pretensão punitiva Estatal como incurso nos crimes capitulados nos artigos 329, 330 e 331 do Código Penal, na forma do art. 69, caput, do mesmo Diploma Normativo.

Das razões apresentadas às fls. 163/164v, extrai-se que a douta Defesa sustenta a necessária reforma da Sentença diante da insuficiência probatória quanto a autoria, afirmando que a condenação está estribada somente em depoimento de policiais.

Em sede de Contrarrazões Recursais, fls. 168/169v, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do Recurso, entendimento este que foi acolhido pelo Parecer da Procuradoria de Justiça conforme evento de número 4653138.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que o apelo não merece provimento, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Primeiramente a defesa sustenta que a sentença não poderia estar arrimada no depoimento dos policiais que prestaram depoimento nos autos, sendo necessária a existência de outras provas.

Já fixou esta corte que:

A
PELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMAS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedentes. 2. Visto que o acusado Argeu, de fato, ocultou dolosamente armas alheias em sua residência, impõe-se a condenação pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03. Precedentes.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 037140006778, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/09/2022, Data da Publicação no Diário: 10/10/2022

Assim, embora tenha a defesa alegado simplesmente que a prova da materialidade e autoria derivada do depoimento dos policiais não serve de suporte a condenação, não trouxe nenhum subsídio a suas alegações, deixando de considerar a redação dada pelo artigo 156 do Código de Processo Penal.

Neste aspecto, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). (AgRg no HC 716.902/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2022, DJe 04/08/2022)

[...] 3. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. (AgRg no AREsp 2.096.763/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2022, DJe 20/06/2022

A
ssim, comprovada a autoria e materialidade pelos depoimentos constantes nos autos, entendo por manter irretocável a sentença objurgada.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________